Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DESPACHO CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento suscitada em contrarrazões recursais e acerca dos documentos que lhe foram anexados. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora